Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-03.2013.8.11.0099
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001032-03.2013.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NEDITE NUNES SIQUEIRA - CPF: 798.064.659-20 (AGRAVADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO VIDEIRA TOULINS - CPF: 014.035.151-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1087 STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em c
onformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1087 STF);

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é
possível a aplicação do Tema 1.087/STF
.

III. Razões de decidir

No julgamento do
Leading Case
ARE 1225185/MG (Tema 1087), o Superior Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica:
“1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1087) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
0001032-03.2013.8.11.0099

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
NEDITE NUNES SIQUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão que negou seguimento “
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema n. 1087/STF
).”
.

Em razões recursais o agravante sustenta que “
o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado, mas absolveu a acusada com base no quesito genérico, sem que houvesse qualquer menção à clemência durante os debates orais ou registro na ata da sessão plenária”
e que “
a decisão da Vice-Presidência, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, afirma que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1087, quando, na verdade, ignora os requisitos objetivos estabelecidos pelo próprio STF para a validade da absolvição por clemência.”

Recurso tempestivo
.

Sem contrarrazões (id. 322377870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Da sistemática de repercussão geral. Tema 1087/STF

O Órgão Ministerial sustenta suposta violação ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, cuja assertiva resume na tese de que “a absolvição foi arbitrária e contraditória, já que não se amparava em nenhuma das teses efetivamente defendidas em plenário, tampouco na clemência, que sequer foi alegada ou registrada em ata”.

Além disso, afirma que “essa soberania não é absoluta nem incondicionada, devendo ser exercida dentro dos limites constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da legalidade estrita”.

Com efeito, no julgamento do Leading Case ARE 1225185/MG (Tema 1087), o Superior Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.

Verifica-se, pois, que a questão vertida na exegese recursal está correlacionada ao precedente qualificado acima mencionado, tendo a Câmara julgadora deste Tribunal assim consignado, in verbis (grifou-se):

Em sessão plenária,
a ré corroborou suas declarações, dizendo que a vítima abusava de suas filhas Marta e Marli, e que tirou a vida da vítima, por ter “mexido com sua filha Marli” (fato visto pela ré), ressaltando que foi o único motivo por ela ter praticado o delito.

As testemunhas Geraldo de Souza Macedo Neto (perito criminal), o IPC João Cícero da Silva e a testemunha Nandis Rodrigues de Freitas confirmaram suas declarações, na íntegra.

Após reconhecer a materialidade do delito e a autoria atribuída à ré, o Conselho de Sentença optou por meio do quesito absolutório genérico, pela sua absolvição. Esta decisão, tomada de forma soberana pelos jurados, gerou a irresignação do Ministério Público que alega incongruência entre as respostas dadas pelos jurados, por entender que estaria em desacordo com o conjunto probatório que aponta para a responsabilidade da ré no cometimento do delito.

Entretanto, ao abordar o quesito absolutório genérico, introduzido pela Lei no 11.689/2008, é imprescindível reconhecer sua função de resguardar a soberania dos veredictos e a plenitude de defesa.

(...)

Dessa maneira, o quesito absolutório genérico permite que os jurados absolvam o réu mesmo após reconhecerem a materialidade e a autoria do crime. Trata-se de prerrogativa que assegura aos jurados o direito de decidir com base em razões subjetivas, como clemência, equidade ou qualquer outra motivação de foro íntimo, sem necessidade de explicitação no julgamento ou nos autos. Assim, a alegação de contrariedade às provas dos autos não se sustenta, considerando que a decisão decorreu de previsão legal expressa e exercício legítimo das prerrogativas do Tribunal do Júri.

A resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico não configura contradição, tampouco ilegalidade. A formulação obrigatória deste quesito visa assegurar que os jurados possam decidir pela absolvição do acusado sem estarem vinculados às provas produzidas ou às teses defensivas apresentadas. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade do instituto e a liberdade do Conselho de Sentença para deliberar sem qualquer condicionamento formal.

(...)

A decisão do Conselho de Sentença encontra pleno respaldo na legislação processual penal e no princípio da soberania dos veredictos, não havendo contradição insanável que justifique sua anulação.

A pretensão ministerial de rever o mérito da absolvição desconsidera a natureza democrática do Tribunal do Júri e sua função constitucional, até porque, consoante tudo o que foi colhido nos autos, duas foram as motivações do crime, o fato de a vítima estar vendendo madeira da propriedade da ré, e o fato de a vítima estar abusando sexualmente de sua filha, a menor Marli, tanto, que segundo a ré em juízo e na sessão plenária, relatou em sintonia que na noite anterior aos fatos viu o apelante saindo da cama da menina, a qual estava sem vestes íntimas.

Se não bastasse, embora a ré tenha permanecido casada com a vítima, mesmo após anos ter cometido estupro de vulnerável contra a outra filha da ré (Marta), antes de 2010, como ressaltado pela ré, até então (2013), ela nunca tinha presenciado nenhum ato criminoso do réu, até vê-lo saindo do quarto de sua filha Marli, antes dos fatos em análise.

Embora o parecer da PGJ tenha sido no sentido de prover a tese ministerial de 1o grau, vejo que na hipótese, o Conselho de Sentença exerceu suas prerrogativas constitucionais e legais, e, aliás, a ausência de vícios formais ou substanciais afasta qualquer possibilidade de nulidade, reafirmando a validade do julgamento realizado. Tal decisão reflete o pleno exercício da soberania dos veredictos e respeita o princípio da plenitude de defesa.

Frisa-se que o Tribunal do Júri, conforme assegurado pelo art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é soberano em suas decisões. Essa soberania confere aos jurados o poder de decidir conforme sua íntima convicção, respeitando os limites do devido processo legal.

O quesito absolutório genérico foi incluído no ordenamento jurídico para reforçar essa soberania, garantindo que a decisão dos jurados seja exercida de forma ampla e sem interferências indevidas. É preciso destacar que as decisões dos jurados somente podem ser revisadas em hipóteses excepcionais, como em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

Logo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação firmada pelo STF, já que o órgão fracionário não considerou viável a realização de novo júri diante da compatibilidade racional (controle mínimo de racionalidade) entre a absolvição por quesito genérico e os elementos fático-probatórios dos autos.

Assim, considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma
(Tema 1087/STF),
é o caso de se
negar seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, eis que diante da sistemática de precedentes.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1087) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025